Tribunal: TJDFT
Processo: 0724416-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SERVIÇOS GERAIS. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado com o intuito de reconhecer o direito do autor à nomeação e posse no cargo de Agente de Serviços Operacionais – Serviços Gerais.

2. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 837.311/PI - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera ao candidato somente expectativa de direito e não direito adquirido à posse no cargo.

3. A jurisprudência vem se consolidando no sentido de possibilitar a convolação de tal expectativa em direito subjetivo nos casos de aprovação dentro do número de vagas do edital, quando houver preterição por não observância da ordem de classificação, ou ante o surgimento de novas vagas, ou abertura de novo concurso durante a validade do anterior, ocorrendo a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada.

4. In casu, não se constata o enquadramento do autor em quaisquer das hipóteses elencadas pela jurisprudência, porquanto não comprovada de forma cabal a ilegalidade dos contratos terceirizados e, consequentemente, a preterição arbitrária e imotivada – capaz de convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação –, devendo ser rejeitada a pretensão autoral.

5. Recurso conhecido e desprovido.